Tribunal: TJDFT
Processo: 0001374-46.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001374-46.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ILMAR CARDOSO DE MELO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o Distrito Federal colacionou aos autos (ID 16915151) comprovantes dos depósitos judiciais referentes às RPVs expedidas em favor de ILMAR CARDOSO DE MELO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Assim, intime-se o exequente para se manifestar sobre os referidos documentos. Expeçam-se, desde já, os alvarás de levantamento. I. Brasília, 18 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador